Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713690-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. AGRAVADO: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Depósito - Possibilidade de Dispensa - Multa Cominatória - Vedação do Enriquecimento Sem Causa - Conversão em Perdas e Danos - Nexo de Causalidade - Controverso - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso dos autos, de início, é de considerar dispensável em situações excepcionais seja o devedor dispensado de realizar depósito de garantia para impugnar a execução. Aqui, de pronto verifica-se o valor alto fixado a título de multa cominatória e conversão em perdas e danos,etc..., os quais não podem passar despercebidos por esta Relatoria, nem pelo Colegiado, até mesmo em razão da Pandemia do vírus SARS-CoV2. Bem por isso, creio que o Cumprimento de Sentença deve ser obstado, até final julgamento deste Agravo de Instrumento, a fim de se examinar eventual desvirtuamento da natureza jurídica das astreintes e da adequação da liquidação dos valores a título de reparação de prejuízos materiais. A propósito, recente julgado desta Egrégia Turma Cível, sobre a redução das astreintes, notadamente em virtude da Pandemia (confira-se inteiro teor do Acórdão para discussão), in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. 1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1239150, 07215057320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Aí a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da própria possibilidade de constrição de valores substanciosos eventualmente em desconformidade com a Jurisprudência desta Turma. Ressalto, por fim, que os recursos neste Gabinete e na Turma recebem rápida tramitação. Tão logo a agravada apresente suas Contrarrazões, a matéria será reavaliada na órgão julgador, o qual decidirá, em definitivo, sobre a continuação do Cumprimento de Sentença quanto aos pontos acima assinalados e a sua delimitação, se houver. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o Cumprimento de Sentença, até final julgamento deste recurso. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, com as Contrarrazões, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sábado, 30 de maio de 2020, às 16h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator